Tribunal: TJDFT
Processo: 0703619-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APREENSÃO DE CADERNO DE CONTABILIDADE DO TRÁFICO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. TESTEMUNHO POLICIAL. VALOR PROBATÓRIO. ACERVO FIRME E SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO READEQUADA. CAUSA DE REDUÇÃO. ART. 33, § 4o, DA LAD. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. REQUISITOS AUSENTES.
I - Não há que se falar em absolvição do delito descrito no art. 35 da LAD quando a prova dos autos, constituída por apreensão de drogas, de caderno com a contabilidade do tráfico, quebra de sigilo bancário, tudo corroborado pelas declarações dos policiais responsáveis pela investigação, prestadas em Juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstram sem dúvida alguma a reunião estável e permanente dos réus, com divisão de tarefas, todas essenciais para a consumação do crime de tráfico de drogas.
II - O nível de organização e a prática do tráfico como atividade laboral não são fundamentos idôneos para a avaliação negativa da culpabilidade, porquanto se confundem com o tipo descrito no art. 35 da LAD.
III - A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior, é fundamento idôneo para valoração negativa da culpabilidade.
IV - A readequação dos critérios utilizados na sentença, modificando ou agregando a fundamentação, não configura reformatio in pejus, quando não implicar em agravamento da pena ou fixação de regime mais gravoso.
V - Inviável aplicar a causa redutora disposta no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 na condenação pelo delito de associação para o tráfico, notadamente quando o agente é reincidente.
VI - Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos, para réu reincidente, o regime adequado é o inicial fechado, na forma do art. 33, § 2o, “b”, do CP.
VII - Recursos conhecidos. Desprovidos aqueles interpostos por DANIEL e ANA CRISTINA e parcialmente provido o apresentado por THIAGO.